Tribunal: TJDFT
Processo: 0740669-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO ADMITIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE QUE NÃO É DESACREDITADA. BENEFÍCIO MANTIDO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUBMISSÃO À LEI 9.514/1997. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ARREPENDIMENTO.
I. A dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, é atendida quando as razões da apelação são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão de reforma da sentença.
II. Cabe à parte que impugna a concessão da gratuidade de justiça demonstrar a inexistência dos pressupostos que a lei exige para o deferimento do benefício legal, nos termos do artigo 100, caput, do Código de Processo Civil.
III. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade infirmada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a gratuidade de justiça, consoante a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.891.498/SP (Tema 1095), “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.”
V. Promessa de compra e venda, contrato de natureza preliminar, não subsiste à celebração do contrato definitivo de compra e venda.
VI. Apelação conhecida e provida.